Tribunal: STF
Processo: HC 212641
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Lucas Anastácio, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 725.170/SP.
    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. . 
    Alega, em síntese, constrangimento ilegal, pois estariam ausentes os fundamentos da prisão preventiva, tendo esta se pautado na gravidade abstrata do delito.
    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardo da ordem pública. 
    Aponta ainda que o paciente declarou ser usuário de entorpecentes, não tendo relação com o tráfico. Assim, sua conduta se enquadraria com o delito de uso pessoal de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, principalmente considerando a quantidade pequena de drogas apreendidas. a prisão configura execução antecipada da pena.
    Alude a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a qual evidencia a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas considerando a pandemia de COVID-19. 
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). 
    Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, a fim de evitar o avanço do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais.
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha não conheceu do HC nº 725.170/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer a quantidade expressiva de drogas apreendidas, tal como referido pelo Relator no STJ em sua decisão:
    “Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 
    Observa-se que os indícios de autoria e materialidade delitiva, notadamente a quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido - aproximadamente 30g de cocaína -, e a apreensão de apetrechos utilizados na mercancia de narcóticos e dinheiro -recipientes do tipo eppendorf e cerca de R$ 295,00 em espécie --, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.” (e.doc 12, fl. 3)
    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17)
    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.
    Ademais, é consolidado o na jurisprudência desta Corte que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente